Tribunal: TJBA
Processo: 0503758-67.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503758-67.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ELOILSON SOUSA DE VIVEIROS

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO QUE NÃO FIGURA COMO SUJEITO PASSIVO NAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO PRÓPRIO ENTE EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MERA RETIFICAÇÃO CADASTRAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA TERCEIRA PESSOA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA CONTRA PESSOA ESTRANHA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTRA EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA INDICADA NAS CDAS. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo o processo em relação a este, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mediante simples exclusão do executado indevidamente incluído e redirecionamento do feito à devedora indicada nas Certidões de Dívida Ativa, bem como análise: (i) da aplicabilidade da Súmula 392 do STJ à hipótese; (ii) da responsabilidade pela formação indevida do polo passivo; e (iii) da adequação da condenação em honorários advocatícios, inclusive à luz do art. 90, § 4.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui meio adequado para o reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, desde que demonstrável a partir dos elementos constantes dos autos, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. Verificado que o executado não figura como sujeito passivo nas Certidões de Dívida Ativa, inexistindo qualquer vínculo com o crédito tributário cobrado, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

5. A pretensão de prosseguimento da execução contra pessoa diversa daquela que integrou a relação processual desde a origem configura, em substância, modificação do sujeito passivo da execução, vedada pela Súmula 392 do STJ, não se tratando de mera correção de erro material ou formal.

6. A invocação de erro sistêmico ou cartorário não afasta a responsabilidade do exequente pela formação indevida da relação processual, especialmente quando o executado foi efetivamente citado e compelido a se defender, com risco de constrição patrimonial.

7. A existência de outra execução fiscal ajuizada contra a devedora indicada nas CDAs reforça a inadequação do prosseguimento do feito, evidenciando litispendência e afastando a utilidade da pretendida retificação do polo passivo.

8. Os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução fiscal em relação à parte indevidamente demandada, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.185.036/PE).

9. Inaplicável o art. 90, § 4.º, do CPC, por ausência de reconhecimento do pedido com cumprimento integral da prestação, não se confundindo tal hipótese com o reconhecimento de erro processual após a instauração da relação jurídica litigiosa.

10. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada, proporcional e em consonância com os parâmetros do art. 85 do CPC.

IV. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0503758-67.2018.8.05.0103
, em que figura como Apelante
o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e, como Apelada,
ELOILSON SOUSA DE VIVEIROS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11